Tribunal: TJDFT
Processo: 0748178-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRAÇA DE PAGAMENTO. PROTESTO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis emitidas em decorrência de venda de produtos farmacêuticos, cujo pagamento não foi realizado, tendo ocorrido protesto no 2o Ofício de Protesto de Títulos situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Brasília/DF. O pedido principal consiste na definição do juízo competente para processar e julgar a execução.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual é o foro competente para a execução de duplicatas virtuais protestadas por indicação, considerando a praça de pagamento constante do título e a localização do cartório de protesto.
III. Razões de decidir 3. A competência territorial para execução de duplicata é fixada pelo art. 17 da L. 5.474/1968, que estabelece como foro competente o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador. 3.1. O art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, reforça que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. 3.2. O princípio do juiz natural (CF, art. 5o, inc. LIII) impõe respeito às regras objetivas de fixação da competência, vedando a escolha aleatória do foro. 3.3. A Res. 40/2008 do TJDFT define que a região administrativa do SIA integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo este o foro competente para a execução, pois o protesto foi lavrado no cartório situado no SIA, local que corresponde à praça de pagamento dos títulos. 3.4. A redistribuição para a Vara do Guará é indevida, pois não há liame jurídico entre o local do pagamento e a circunscrição do Guará, configurando violação à Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício.
IV. Dispositivo e tese 4. Conflito acolhido para declarar competente o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: “O foro competente para execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento constante do título ou o local do protesto, quando se tratar de duplicata virtual, sendo vedada a escolha aleatória do foro.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LIII. CPC, art. 5o, art. 8o, art. 46, caput, art. 53, inc. III, alínea “d”, art. 337, § 5o. L. 5.474/1968, art. 17. Res. 40/2008 TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0749245-30.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 04.06.2025. TJDFT, AI, 0728068-73.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 09.10.2025. STJ, Súmula 33.